Tribunal: TJES
Processo: 5007953-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007953-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: LUIS GUSTAVO DE GODOI MARINS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007953-53.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDA:
LUIS GUSTAVO DE GODOI MARINS

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA- 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
contra a sentença proferida em
ID 7212650
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA a pagar a LUIS GUSTAVO DE GODOI MARINS, o valor de:

a) R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a título de danos materiais, sendo R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais) com correção monetária, desde a data do desembolso em 20/12/2022 (súmula 43, STJ), e R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais) com correção monetária, desde a data do desembolso em 21/12/2022 (súmula 43, STJ), e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de comprovação do gasto com o conserto junto a assistência técnica da recorrente e que a sua condenação causaria enriquecimento sem causa ao recorrido.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de comprovação do gasto com o conserto junto a assistência técnica da recorrente e que a sua condenação causaria enriquecimento sem causa ao recorrido.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovado os gastos com o conserto e o vício no produto que não poderia ser imputado ao consumidor e, nesse caso, deveria a recorrente ter procedido com a cobertura da garantia e consertado o aparelho celular sem qualquer custo ao consumidor. Vejamos trecho da sentença:

Com efeito, verifico ser fato incontroverso nos autos o vício no produto, a abertura da ordem de serviço, a recusa da cobertura da garantia, sob alegação de mau uso, bem como o pagamento pelo serviço. A controvérsia recai sobre a origem do defeito, se imputável exclusivamente ao autor ou não.

As ordens de serviço da assistência técnica (ID 22834825 e 22834836), ambas realizados em dezembro de 2022, descrevem que: “aparelho não liga” e “feito a troca de p.main (não liga)”.

Ainda, o laudo da assistência técnica da Requerida (ID 28821982), realizado em 15/12/2022, afirma que: “Análise técnica inicial verificou que a peça apresenta dano físico em sua estrutura.

Problema detectado: Blindagem amassada”, e mais, “...concluiu-se que a peça apresenta avarias que denotam a exposição a condições inadequadas de uso. Inclusive as evidencias indicam o uso em desacordo com o Manual e Termo de Garantia, que acompanham o produto, excluindo- o da garantia”.

Contudo, embora o relatório técnico apresentado nos autos (ID 28821982), tenha concluído que o aparelho encontrava-se com “Blindagem amassada”, verifica-se que não há como imputar tal responsabilidade do suposto “dano físico em sua estrutura” à parte autora, uma vez que conforme demonstrado, o amassado é dentro do aparelho numa peça interna.

Ademais, conforme as fotos trazidas no relatório técnico da fabricante ré, verifica-se que inexiste no aparelho, qualquer tipo de arranhão ou sinais de mau uso do bem, ou ainda, qualquer sinal de avaria (trincados/rachaduras) ou marcas de uso, não sendo crível que se houvesse amassado a blindagem, causado por “queda, torção, impacto ou choque físico”, nos termos do relatório, o aparelho telefônico se apresentaria intacto, tal qual se apresenta nas fotos trazidas do aparelho no relatório técnico (ID 28821982 – pág. 01).

Nesse sentido, entendo que não há prova de que houve mau uso do produto pelo autor. Assim a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar, nos termos do art. 373, II, do CPC, que o vício no aparelho celular adquirido pelo autor decorreu de mau uso pelo Requerente e a impossibilidade de reparo do bem acobertado pela garantia do produto.

Assim, não deve o consumidor responder por vício do produto sem laudo informando, de forma minuciosa, a real causa do defeito, principalmente a sua relação com o dano, o qual foi utilizado como fundamento para a negativa de cobertura da garantia. Dessa forma, competia à ré trazer aos autos um laudo específico que afastasse sua responsabilidade, o que não ocorreu in casu.

O art. 18, §1º, do CDC, dispõe que, em havendo vício de qualidade nos produtos, e não sendo o mesmo sanado pelo fornecedor no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, é devida a restituição do valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), pago pelo autor para o reparo do celular, conforme comprovantes de pagamento do ID 30501247 e 30501249.

Quanto aos danos morais, entendo que são cabíveis, na forma dos arts. 6º, VI e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Em que pese o vício no produto, por si só, não ser capaz de gerar violação aos direitos de personalidade a justificar indenização, há peculiaridades no presente caso.

[...]

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)